Tribunal: TJSP
Processo: 0011651-67.2006.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
- Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) – Processo arquivado por ausência de bens, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, em janeiro de 2011 – Suspensão do prazo

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
- Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) – Processo arquivado por ausência de bens, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, em janeiro de 2011 – Suspensão do prazo prescricional por 1 ano, até janeiro de 2012 – Pedido de desarquivamento dos autos em junho de 2017 – Caso em que ocorreu a prescrição intercorrente em janeiro de 2017 – Aplicação do Incidente de Assunção de Competência – IAC – no 1604412-SC – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011651-67.2006.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante FUNDAÇÃO OCTAVIO BASTOS -FEOB, são apelados MARCIAL
GONÇALVES DE CARVALHO e TEREZA DE SOUZA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-67.2006.8.26.0568 -Voto no 31796
2
Apelação Cível no 0011651-67.2006.8.26.0568
Apelante: Fundação de Ensino Octávio Bastos (FEOB)
Apelados: Marcial Gonçalves de Carvalho e Tereza de Souza
Carvalho
Juiz: Danilo Pinheiro Spessotto
Comarca: São João da Boa Vista 1a Vara Cível
Voto 31796
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR
SOLVENTE

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

APELAÇÃO
DA
EXEQUENTE
- Execução lastreada em instrumento particular de
confissão de dívida
Prazo prescricional de 5
anos (art. 206, § 5o, I, do CC)
Processo
arquivado por ausência de bens, nos termos do
art. 791, III, do CPC/73, em janeiro de 2011
Suspensão do prazo prescricional por 1 ano, até
janeiro de 2012
Pedido de desarquivamento
dos autos em junho de 2017
Caso em que
ocorreu a prescrição intercorrente em janeiro de
2017 Aplicação do Incidente de Assunção de
Competência IAC no 1604412-SC Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 286/291) que julgou extinta a execução por quantia certa
contra devedor solvente1 ajuizada por Fundação de Ensino
Octávio Bastos (FEOB) em face de Marcial Gonçalves de
Carvalho e Tereza de Souza Carvalho, em razão da prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
1 Valor da causa: R$ 5.230,15, em janeiro de 2007. Sentença disponibilizada no
DJE em 05/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-67.2006.8.26.0568 -Voto no 31796
3
Processo Civil.
A exequente não foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios porque a prescrição foi
reconhecida e declarada de ofício. Não há custas em aberto.
A exequente apelou sustentando
que os autos foram remetidos ao arquivo em janeiro de 2011 nos
termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil de
1973, em razão da ausência de bens. A exequente diligenciou
para indicar bens à penhora, motivo pelo qual não se pode alegar
que houve inércia e/ou abandono pela exequente. Os fatos
aconteceram antes de firmadas as teses do IAC suscitado no
REsp no 1.604.412-SC. Até então, o processo se valia do
entendimento pacificado no STJ de que não se iniciava o
transcurso do prazo da prescrição intercorrente em execuções
suspensas pela inexistência de bens. Assim, a exequente requer
a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Revendo posicionamento anterior
rendo-me ao entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Assunção de Competência suscitado
no REsp no 1.604.412-SC, o qual adotou a seguinte tese para
efeito de pronúncia da prescrição intercorrente:
“1.1
Incide
a
prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-67.2006.8.26.0568 -Voto no 31796
4
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que
deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”
Referido julgado adotou a tese no
sentido de que:
“Por conseguinte, a regra de
transição
tem
aplicação,
exclusivamente,
aos
processos
executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por
ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor
do Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se
suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-67.2006.8.26.0568 -Voto no 31796
5
intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor
do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o,
do art. 921 do mesmo diploma legal.
Efetivamente,
não
faz
nenhum
sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo
prescricional
intercorrente
já
se
encontra
integralmente
consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao
exequente inerte.
Do contrário, permitir-se-á que a
pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou
mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de
estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de
pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da
súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve
no mesmo prazo da pretensão da reparação.
(...) Nessa linha de raciocínio, deve-
se concluir que para os prazos prescricionais já transcorridos ou
iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda
que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de
2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo
sua contagem observar a legislação então vigente, com as
interpretações conferidas por esta Corte Superior.
Essa conclusão, afinal, não afasta a
incidência do referido dispositivo que, contudo, tem incidência
apenas para aqueles processos que se encontravam suspensos
na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de
2015. Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-67.2006.8.26.0568 -Voto no 31796
6
processo será contado não do despacho de arquivamento, mas
da entrada em vigor do novel diploma processual.”
No caso dos autos, trata-se de ação
de execução ajuizada em janeiro de 2007 objetivando o
recebimento do valor de R$ 5.230,15 (cinco mil, duzentos e trinta
reais e quinze centavos), decorrente de instrumento particular de
confissão de dívida celebrado em 08/03/2004.
Os executados foram citados em
06/03/2008 e não houve penhora em razão da ausência de bens.
A execução foi suspensa nos
termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil de
1973 em 19/01/2011, e ao autos foram remetidos ao arquivo.
Somente
em
02/06/2017
a
exequente requereu o desarquivamento dos autos e, em seguida,
pleiteou pelo prosseguimento do feito com a pesquisa por meio
dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud.
Os
autos
foram
remetidos
ao
arquivo em janeiro de 2011, tendo a suspensão do processo
vigorado por um ano, diante da inexistência de prazo fixado, ou
seja, até janeiro de 2012, conforme o novo entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça.
A partir daí iniciou-se a contagem
da prescrição intercorrente, que no caso é de cinco anos, por se
tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (artigo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil).
Sendo assim, o prazo prescricional
findou-se em janeiro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011651-67.2006.8.26.0568 -Voto no 31796
7
Considerando que o pedido de
desarquivamento foi protocolado somente em junho de 2017, tem-
se que restou caracterizada a prescrição intercorrente.
Registre-se que antes da prolação
da sentença a exequente foi intimada para se manifestar a
respeito da eventual prescrição intercorrente, o que foi cumprido
às fls. 267/270.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se
de
fixar
honorários
recursais porque não houve fixação de verba honorária na
sentença.
MARINO NETO
Relator